Tribunal: TJMT
Processo: 1037449-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1037449-73.2017.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela MRV Engenharia e Participações S.A. e pela MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE em virtude do acórdão proferido no ID 122932966 alegando omissão e obscuridade.
Considerando a possibilidade de efeito infringente ao Recurso, concedo à Embargada o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, se manifestar.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora